Tribunal: TJMT
Processo: 1017687-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1017687-58.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ARLINDO FERREIRA DA SILVA.
RECLAMADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
TERCEIRO INTERESSADO: ENERGISA S. A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar a reclamação ajuizada contra acórdão de Turma Recursal, voltada a garantir a observância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1o da Resolução no 03/2016, do STJ.
Se a Turma Recursal estabeleceu, com base no conjunto probatório dos autos, conclusão decisória de que há legítima negativação pré-existente (Súmula no 385 dos STJ), não pode a Corte de Justiça Estadual, na apreciação de “Reclamação Constitucional”, fazendo as vezes do eg. STJ, modificar o quadro decisório, à luz do óbice contido na Súmula no 7 da Corte Cidadã. Precedentes.
A verdadeira intenção da reclamante é a rediscussão da matéria fática e probatória, como se o Tribunal de Justiça fosse instância revisora das decisões proferidas pelas Turmas Recursais, o que não se admite, até porque a reclamação não possui natureza recursal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de reclamação constitucional proposta por ARLINDO FERREIRA DA SILVA em face à divergência existente na decisão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Súmula de jurisprudência no 385 do STJ, haja vista a não observância da citada súmula no julgamento do processo no 1021953-19.2020.8.11.0002 movido por ENERGISA S. A.
Informa o reclamante, em síntese, que o D. Relator inovou nos autos juntando fragmento de documento por ele citado para afastar a reparação por dano, forçando a aplicação da Súmula n.o 385 do STJ.
Requer, assim, requer o recebimento e o regular processamento da presente reclamação, para julgar procedente a presente reclamação e cassar/sustar de imediato os efeitos do acórdão da Turma Recursal, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, afastando a aplicação da Súmula n.o 385 e condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral in re ipsa.
A inicial foi instruída com os documentos em anexo.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina, in verbis:
“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente: [...]
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”
Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o, determina que:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”
Sobre a admissibilidade, sabe-se que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.
In casu, analisando os requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.
Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação, verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]” (sem grifos no original).
Na espécie dos autos, não há garantias a serem preservadas. O enunciado no 385 do STJ, utilizado como paradigma pelo reclamante e que se busca adequação de precedente, não se encaixa em qualquer das hipóteses de cabimento previstas na legislação.
Em que pese ao entendimento do reclamante o. v. acórdão proferido pela ora reclamada não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não se respeitou entendimento sumulado pelo Tribunal. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.
Na reclamação há a repetição de inaplicabilidade da Súmula no 385 do eg. STJ, que dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição” (STJ – 2a Seção – Súmula 385 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009), sem se atentar para o fato de que há inscrições preexistentes, cuja ilegalidade não foi provada.
Ademais, a conclusão decisória estabeleceu-se com base no conjunto probatório dos autos, que, conforme consta do acórdão reclamado, é no sentido de que havia negativações anteriores, de modo que não pode esta Corte de Justiça, fazendo as vezes do eg. STJ, imiscuir-se nessa questão, por força da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito do acerto técnico do acórdão reclamado e também da impossibilidade da modificação de sua conclusão estabelecida com base nos elementos probatórios dos autos sem violação da Súmula no 7 do eg. STJ, já decidiu, “mutatis mutandis”, o STJ:
“EMENTA: (...) DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou haver diversos outros apontamentos anteriores em nome da Recorrente, não legitimando a condenação em danos morais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) VIII - Agravo Interno improvido” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1745930/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 23/08/2018, DJe 30/08/2018).
“EMENTA: (...) DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385 do STJ). 4. Tendo a Corte de origem reconhecido a existência de registros preexistentes regulares, a alteração das premissas fáticas adotadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 178.449/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/05/2016, DJe 02/06/2016 ).
Assim, a interpretação legislativa e fundamentação judicial diversas não implicam, de per si, em descumprimento ou inobservância de norma legal vigente ou aresto antes proferido, porquanto, a interpretação é pessoal e, como tal, há de ser e estar arrazoada, motivada, fundamentada, sem que se possa exigir a adoção de uma ou outra ótica de interpretação.
Em verdade, o reclamante utiliza desta reclamação como sucedâneo recursal, ante o seu inconformismo com a decisão que aplicou determinada súmula no caso concreto.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RESPs 1.468/665/PE E 1.520.281/PE [...] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE NÃO PROVIDO. 1. A reclamação não é instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. O cabimento da Reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos. 3. Ainda que o posicionamento deste Relator esteja em desacordo com a determinação da penhora de imóvel onde localizada a sede da empresa, o instrumento processual utilizado é inadequado para os fins almejados pela parte recorrente. 4. Agravo interno da Contribuinte não provido.” (STJ - AgInt na Rcl: 33768 PE 2017/0069096-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DESRESPEITO A RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.” (STJ - Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)
“RECLAMAÇÃO.INADMISSIBILIDADE.DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.” (TJ-RS - RCL: 70075831149 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 16/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2017)”
“RECLAMAÇÃO.INADMISSIBILIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO PREENCHIDA A HIPÓTESE DO ARTIGO 988, II, DO CPC/2015. SUMULA NÃO VINCULANTE. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.” (TJ-RS - RCL: 70075916783 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)”
“RECLAMAÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR DA 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 162 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRINCÍPIO UNICIDADE [...] RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (TJ-SP - RCL: 20809818920178260000 SP 2080981-89.2017.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 22/06/2017, 3o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2017)”
Ademais, eventual inconformismo do reclamante com o teor do v. acórdão deve ser formulado em sede de recurso dirigido às instâncias superiores, que é o meio jurídico adequado para tanto.
O princípio da unicidade dos recursos ou singularidade recursal, nas palavras de Bernardo Pimentel Souza “está consubstanciado na exigência de que cada decisão seja atacada por apenas um recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo” (Introdução os Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 3a. ed., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 197)
Ante ao exposto, por ausência de requisito formal de admissibilidade, indefiro a inicial e julgo extinta a reclamação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Intime-se.
Comunique-se à autoridade reclamada.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR